Tribunal: TJDFT
Processo: 0747569-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIMES IMPEDITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REQUISITOS OBJETIVOS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indulto, como causa de extinção da punibilidade, é prerrogativa do Presidente da República, que estabelece os requisitos para sua concessão por meio de decreto, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos critérios objetivos e subjetivos previstos.
2. O Decreto no 11.846/2023 veda a concessão do benefício a condenados por crimes hediondos, tráfico ilícito de drogas e violência contra a mulher, abrangendo todas as infrações praticadas em contexto doméstico e familiar, conforme interpretação sistemática e teleológica, em consonância com a proteção constitucional à mulher (CF, art. 226, § 8o).
3. A norma de exceção não admite interpretação restritiva para afastar a vedação, pois a finalidade do decreto é impedir a concessão do indulto a quem praticou violência doméstica, ainda que o tipo penal esteja previsto no Código Penal e não exclusivamente na Lei no 11.340/2006.
4. Em concurso com crime impeditivo, o art. 9o, parágrafo único, do Decreto exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo antes da declaração do indulto quanto aos demais crimes.
5. A jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal interpreta o art. 76 do Código Penal no sentido de que, quando todas as penas são da mesma espécie, a ordem de cumprimento segue a cronologia do trânsito em julgado, e não a gravidade do crime. Precedentes.
6. A execução penal é una, e a ordem de cumprimento das penas deve observar a cronologia do trânsito em julgado e, por isso, não é possível fracionar a análise por processos ou guias.
7. Inviável a declaração da extinção da punibilidade do crime comum (roubo) fundamentada no decreto ante o cumprimento total da reprimenda.
8. Recurso conhecido e não provido.